Tribunal: TJSP
Processo: 2186427-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral – Indeferimento do pedido de conversão da obrigação em lucros cessantes – Inviabilidade do cumprimento da obrigação exarada no título executivo judicial – Conversão em perdas e danos admitida – Artigo 499 do CPC - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186427-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante ALAN
DIAS DE BRITO, é agravada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186427-76.2020.8.26.0000 - Americana - Voto no 42729 - rk
2
VOTO No: 42729
AGRV. No: 2186427-76.2020.8.26.0000
COMARCA: Americana (1a V. Cív.)
AGVTE.: Alan Dias de Brito (A)
AGVDA.: Telefônica Brasil S.A. (R)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
c.c. indenização por dano moral Indeferimento do pedido de
conversão da obrigação em lucros cessantes Inviabilidade do
cumprimento da obrigação exarada no título executivo
judicial Conversão em perdas e danos admitida Artigo 499
do CPC - Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Alan Dias de Brito, em ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
dano moral (alegado cancelamento indevido de fornecimento de serviço
telefônico e de internet, fls. 126/135), em fase de cumprimento de
sentença, movida a Telefônica Brasil S. A., contra r. decisão
reproduzida a fls. 35 (fls. 287 dos autos originais), que indeferiu o
pedido de conversão da obrigação de fazer em lucros cessantes.
Inconformado, pelas razões de fls. 1/12, o autor
pede a reforma da r. decisão agravada por considerar possível a
conversão da obrigação de fazer em lucros cessantes, haja vista a
alegada impossibilidade de cumprimento arguida pela ré.
Processada
a
insurgência
no
efeito
próprio,
dispensaram-se informações e a agravada ofertou contraminuta
(fls. 142/144).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. Ao que se extrai dos autos a r. sentença de fls.
60/66, confirmada por v. acórdão exarado por esta C. Câmara (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186427-76.2020.8.26.0000 - Americana - Voto no 42729 - rk
3
92/102), julgou procedente a demanda e determinou que a ré religasse
o sistema telefônico e de internet, fixando multa diária no valor de R$
500,00, incidente pelo período de 30 dias, a partir do décimo dia.
Todavia, instaurada a fase de cumprimento de
sentença, a agravada noticiou que não era mais possível o cumprimento
da obrigação nos moldes estabelecidos pela sentença (fls. 105/108),
porquanto a linha telefônica n.o (19) 3478-3105 estaria sob a
titularidade de terceiros, requerendo a conversão da obrigação em
perdas e danos, no importe de R$2.000,00, a teor do artigo 499 do CPC.
De seu turno, o agravante formulou requerimento de
fixação de lucros cessantes no valor de R$66.131,38 (fls. 116/125).
De feito, dispõe o artigo 499 do CPC:
“A obrigação somente será convertida em perdas e
danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a
obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.”
Assim, noticiada a impossibilidade de cumprimento
da determinação exarada na sentença, haja vista que a linha telefônica
antes pertencente ao agravante, agora está sob a titularidade de
terceiro, resta inviabilizado o cumprimento da obrigação, tal como
estabelecido no título executivo judicial (fls. 105/108), de sorte que é
cabível a conversão em perdas e danos requerida, conforme se apurar
em liquidação, nos termos do artigo 509 do CPC.
A propósito colhem-se v. arestos de precedentes
análogos deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de
fazer. Cumprimento de sentença que condenou a ré à correção da vaga
de garagem da unidade imobiliária da autora, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186427-76.2020.8.26.0000 - Americana - Voto no 42729 - rk
4
recomendação feita pelo perito, no prazo de 60 dias, sob pena de multa
diária de R$300,00. Executada que, com base em laudo técnico,
demonstrou que o cumprimento da obrigação comprometeria o sistema
de drenagem pluvial do condomínio e afrontaria norma técnica da ABNT
(NBR 16416). Demonstrada a impossibilidade de correção da vaga de
garagem, é cabível a conversão da obrigação em perdas e danos (art.
499 do CPC). Devedora que não se isenta da penalidade pelo
descumprimento da obrigação até então aplicada (art. 500 do CPC).
Exigibilidade da multa referente a período pretérito à conversão da
obrigação em perdas e danos. Honorários advocatícios relativos à
execução que somente podem ser acrescidos ao débito após o fim do
prazo para pagamento voluntário (art. 523, §1o, do CPC). Litigância de
má-fé. Não preenchimento das hipóteses do artigo 80 do CPC. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (TJSP-3a Câmara de
Direito
Privado,
AI
no
2185648-58.2019.8.26.0000-Botucatu,
J.
01.10.2019, dpp, vu, Rel. Des. BERETTA DA SILVEIRA).
“Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária.
Venda do veículo apreendido, mesmo com ordem judicial para
devolução do bem para a devedora fiduciante. Alegação de perda do
objeto da execução que não pode ser acolhida. Conversão da obrigação
em perdas e danos. Admissibilidade. Busca e apreensão improcedente.
Apelo provido.” (TJSP-34a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1004698-84.2018.26.0007-São Paulo, J. 20.09.2019, dp, vu, Rel. Des.
SOARES LEVADA).
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
converter a obrigação de restabelecimento do status quo ante em
relação à religação da linha telefônica (19) 3478-3105 em perdas e
danos a serem apuradas em liquidação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186427-76.2020.8.26.0000 - Americana - Voto no 42729 - rk
5
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica